Tribunal: TJDFT
Processo: 0724450-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724450-54.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MICHAEL DOUGLAS DE SOUZA QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela Defesa do acusado contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando o apelante como incurso nas penas do art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. As penas foram substituídas por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal; (ii) absolvição do apelante com base no artigo 386, inciso II, do CPP; (iii) regime inicial semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, conforme exigido pelo artigo 244 do Código de Processo Penal. 2. A atuação policial se pautou na existência de fortes indícios de conduta criminosa, conforme relatado pelo policial Rafael Jardim Costa Diniz na Ocorrência no 5.753/2024-0. 3. A suspeita de conduta criminosa se confirmou com a apreensão das calças ainda com etiquetas e dispositivos de alarme pertencentes à loja C&amp;A, envoltas em fita metálica utilizada para inibir o acionamento do dispositivo de alarme. 4. Os depoimentos dos policiais são meios de prova dotados de fé pública e se mostram harmoniosos e suficientes para indicar a autoria e materialidade do crime. 5. As filmagens de segurança juntadas aos autos reforçam a autoria do crime, mostrando os indivíduos no interior da loja com as mesmas vestimentas utilizadas na audiência de custódia. 6. A pretensão absolutória se mostra inviável e incompatível com as provas produzidas, impondo-se a manutenção do decreto condenatório. 7. Considerados o quantitativo e a reincidência, o juízo fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, do Código Penal. A reincidência é circunstância que determina o cumprimento da pena sob o regime fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. No entanto, admite-se a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos da Súmula no 269, do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita é válida e as provas obtidas são legítimas. O regime inicial semiaberto é adequado para réus reincidentes com circunstâncias favoráveis. Dispositivos legais citados: Art. 244 do Código de Processo Penal; Art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal; Art. 33, § 2o, do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 889.173/SC, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019; STJ, AgRg no REsp n. 1.984.582/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora não sanou o vício apontado nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, asseverando que houve confissão registrada no auto de prisão em flagrante, razão pela qual a atenuante correlata merece ser reconhecida, apesar da ausência de confissão formal na fase judicial. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial a tese de violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “a temática relativa à presença de confissão não prospera, pois o embargante permaneceu em silêncio durante a fase inquisitorial (ID 72867052) e em juízo acusou que o fato foi cometido por Francisco sem seu conhecimento (ID 72868067). Não confissão simples ou qualificada, pois não assumiu o núcleo do tipo penal ou tangenciou a prática delitiva, razão pela qual foi consignada, na segunda fase da dosimetria, apenas a presença da agravante da reincidência.” (ID 76723927, voto relator). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012